Tribunal: TJES
Processo: 5000503-51.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000503-51.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO ANACLETO MAZOCCO PIANISSOLA e outros

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000503-51.2021.8.08.0017

APELANTE/APELADO: JOÃO ANACLETO MAZOCCO PIANISSOLA

APELADO/APELANTE: OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: DESª SUBST. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STJ. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, visando à revisão de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, com pedido de limitação dos juros remuneratórios à taxa pactuada, restituição de valores pagos a maior e declaração de nulidade da cobrança de seguro prestamista e assistência 24 horas. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a abusividade dos juros cobrados e determinando a restituição em dobro de valores indevidos. Ambas as partes interpuseram apelações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as razões recursais do autor atendem ao princípio da dialeticidade; (ii) verificar se a cobrança de seguro prestamista e assistência 24 horas configura venda casada; (iii) analisar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada acima da média de mercado e estabelecer os critérios de repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade se considera atendido quando, ainda que com repetição de argumentos da inicial, a apelação permite a compreensão das razões pelas quais se busca a reforma da sentença.

4. A contratação do seguro prestamista e da assistência 24 horas, prevista no contrato com cláusulas de opção expressa, não caracteriza venda casada, sendo lícita a cobrança.

5. A abusividade dos juros remuneratórios somente se reconhece quando a taxa contratada se afasta de forma significativa da média de mercado, gerando desvantagem exagerada ao consumidor.

6. A mera comparação entre a taxa do contrato e a taxa média de mercado não basta para afastar a validade da cláusula, devendo-se ponderar as peculiaridades do caso concreto.

7. A devolução dos valores indevidamente pagos deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS: restituição simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, independentemente de prova de má-fé.

8. A compensação entre eventuais valores a restituir e as parcelas vincendas é possível, nos termos do art. 368 do CC/02, vedando-se o enriquecimento ilícito.

9. Juros moratórios incidem pela taxa SELIC a partir da citação, cumulando-se com correção monetária pelo INPC apenas até essa data, vedado o
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do autor desprovido. Recurso da instituição financeira parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade quando apresenta fundamentos minimamente aptos a permitir a compreensão da pretensão de reforma da sentença.

2. A contratação de seguro prestamista e assistência 24 horas não configura venda casada quando o contrato oferece opção expressa ao consumidor.

3. A abusividade de juros remuneratórios só se caracteriza quando a taxa contratada se distancia significativamente da média de mercado e gera desvantagem exagerada, incumbindo à instituição financeira demonstrar peculiaridades que justifiquem a discrepância.

4. A repetição do indébito em contratos bancários deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, independentemente de prova de má-fé.

5. É possível a compensação dos valores pagos indevidamente com eventuais débitos do consumidor, para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único, e 51; CC/2002, arts. 368, 373, 591 e 406; CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, Tema 25, 26 e 27 (recursos repetitivos sobre juros remuneratórios); STJ, Tema 972 (REsp 1.639.259/SP); STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., DJe 10.10.2018; STJ, AgInt no REsp 2.151.465/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., DJe 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de apelação interpostos em face da sentença (ID 15768818) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada por
JOÃO ANACLETO MAZOCCO PIANISSOLA,

nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada

em face de
OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
nos seguintes termos:

“
15
– Ante o exposto, impõe-se: i) DECLARAR a abusividade da cobrança da taxa de juros remuneratórios no percentual de 4,47% ao mês, devendo ser observado o percentual contratado; ii) CONDENAR o réu à devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente, no importe de R$ 1.951,68 (mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos), com correção monetária e juros de mora a contar do desembolso de cada parcela; iii) DECLARAR IMPROCEDENTES os pedidos de restituição de valores a título de Seguro Prestamista e Assistência 24hs.

16
– Havendo sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, pro rata, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa ao autor, em razão da concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita”.

Em suas razões recursais (ID 15768819), o recorrente
JOÃO ANACLETO MAZOCCO PIANISSOLA
sustenta, em síntese, que: (i) a sentença equivocou-se ao julgar improcedentes os pedidos de restituição de valores a título de seguro prestamista e de assistência 24 horas; (ii) a cobrança de tais serviços configura “venda casada”, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor; e (iii) e a contratação foi imposta pela instituição financeira, sem que o consumidor pudesse optar por outra seguradora ou prestadora de serviços.

Por sua vez, a apelante
OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, em seu recurso acostado no ID 15768820, sustenta, em síntese: (i) preliminarmente, que o recurso do autor não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, aduz que: (ii) a sentença se baseou em premissa fática equivocada ao declarar abusiva a taxa de juros de 4,47% a.m., pois a taxa pactuada em contrato era de 4,03% a.m., sendo a taxa superior referente ao Custo Efetivo Total (CET); (iii) a simples comparação da taxa de juros com a média de mercado não a torna abusiva; (iv) a repetição do indébito deve ser na forma simples, e não em dobro, pois não há prova de má-fé, conforme a tese fixada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS); e (v) que é possível a compensação dos valores eventualmente devidos ao autor com as parcelas em atraso do financiamento, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso do réu (ID 15768831) e do autor (ID 15768824).

I - Da
preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Infere-se que o requerido, em sede de contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do apelo do autor por ausência de dialeticidade, uma vez que, segundo alega, não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, afirmando, ainda, que
“[...] a peça recursal praticamente repete todo o tema antes levantado na Inicial”
.

Na esteira da compreensão firmada pelo C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Da análise das razões recursais, o apelante busca o reexame da sentença impugnada aos argumentos, basicamente, de que: (i) teria ocorrido
error in judicando
ao ser julgado improcedentes os pleitos de restituição de valores a título de seguro prestamista e de assistência 24 horas; (ii) a cobrança de tais tarifas configurariam “venda casada”; e (iii) não foi dado opção ao consumidor para que ele pudesse escolher uma outra seguradora ou prestadora de serviços.

Ora, essas sustentações, acaso acolhidas, são suficientes, em tese, para reforma da sentença guerreada (que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral), de modo que é possível compreender os motivos que, no entender da recorrente, deveriam ensejar a reforma do pronunciamento judicial ora atacado.

Portanto, entendo que o requisito afeto à regularidade formal encontra-se cumprido, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

II - Do mérito

Cuida-se de

“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por
JOÃO ANACLETO MAZOCCO PIANISSOLA

em face de
OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Em sua inicial,

o autor, em resumo,

alega que: (i) em 12/07/2019 celebrou Contrato de Alienação Fiduciária com a requerida, no valor total de R$ 12.374,82 (doze mil e trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em 48 (quarenta e oito) prestações, com parcela inicial de R$ R$ 587,08 (quinhentos e oitenta e sete reais e oito centavos); (ii) submeteu o contrato à análise pericial, tendo o perito constatado inconsistência nas taxas, logo repercutindo em todo o contrato; (iii) consta no respectivo instrumento a aplicação de uma taxa de 4,03%, porém, de acordo com o cálculo do perito, o percentual realmente aplicado pela financeira foi de 4,47%, o que dá, em reais, uma diferença de R$ 40,66 (quarenta reais e sessenta e seis centavos); (iv) o valor residual multiplicado pelo número de parcelas resultou no valor R$ 1.951,52 (hum mil e novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), pago a maior; e (v) também constatou a incidência indevida de Seguro Prestamista, no valor de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais), e Assistência no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais).

Basicamente diante de tais fatos, requer, dentre outros pedidos, sejam aplicados ao contrato sob exame os juros realmente pactuados e a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral nos moldes acima delineados.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram os presentes apelos,
os quais passo a apreciá-los de forma conjunta diante da similitude das matérias neles versadas
.

Pois bem. Cumpre registrar que, nas relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, há a mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
, podendo haver a declaração de nulidade de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem (aplicação do art. 51 do CDC).

Tal entendimento é pacífico no âmbito do C. STJ e deste Sodalício. Vejamos:

(...)
1. No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda
. Precedentes. (...) (STJ, AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 14/03/2014)

(...)
1. Inserindo-se dentro da relação de consumo o ajuste existente entre as partes, resta claro que o Poder Judiciário poderá suplantar a aplicação do princípio do pacta sunt servanda para, em favor do consumidor, relativizar a aplicação de qualquer cláusula contratual que comprovadamente estabelecer prestações desproporcionais ou se mostrar abusiva e ilegal
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140065748, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 19/11/2020)

Estabelecida tal premissa,
no que se refere à contratação do
seguro
, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao enfrentar o tema representativo da controvérsia n. 972, firmou tese no sentido de que
“
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Na ocasião, entendeu a Corte Superior que, em que pese a possibilidade da inclusão do seguro em contratos bancários, já que é um serviço financeiro, sob a ótica do direito do consumidor, a validade de sua cobrança depende não só da constatação da liberdade de opção do consumidor pela contratação ou não do serviço, como também da possibilidade de escolha da seguradora contratada.

Compulsando o instrumento contratual (ID 15768796), percebe-se que está incluído no custo efetivo total da operação a cobrança de
seguro prestamista
no valor de R$ 726,15 (setecentos e vinte e seis reais e quinze centavos) e
seguro auto
no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais).

Ademais, o instrumento contratual, em seu quadro “C.5” e “C.6”, apresenta campos de opção (“sim” ou “não”) para a adesão aos seguros. O instrumento, portanto, faculta expressamente ao consumidor a escolha pela contratação,
o que afasta a presunção de venda casada e, por conseguinte, a alegada abusividade da cobrança
. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA E AUTO ASSIST. CONTRATAÇÃO OPCIONAL. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, declarando a abusividade da cobrança de seguro prestamista e auto assist, com determinação de restituição dos valores ao autor. A instituição apelante sustenta a legalidade da contratação dos seguros, a afirmar ter havido adesão voluntária e ausência de venda casada, a pleitear a improcedência dos pedidos. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar se a contratação de seguros no âmbito de contrato de financiamento de veículo foi realizada de forma voluntária e regular, ou se configurou prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente a denominada venda casada. III. Razões de decidir
o artigo 36 da Lei nº 10.931/2004 autoriza o credor a exigir cobertura securitária sobre o bem dado em garantia, desde que observados os limites legais e contratuais. A jurisprudência do STJ, firmada no tema repetitivo 972 (RESP 1.639.259/SP), estabelece que é vedada a imposição de contratação de seguro com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada, por configurar prática abusiva nos termos do art. 39, I, do CDC. Não houve, no caso concreto, demonstração de venda casada, pois os seguros foram contratados mediante instrumentos próprios e autônomos, com cláusulas em destaque sobre seu caráter opcional, tendo sido firmados com anuência expressa do consumidor. A simples inclusão dos valores dos seguros no contrato principal, com detalhamento do montante total financiado e discriminação dos serviços acessórios, não configura, por si só, conduta abusiva ou compulsoriedade na contratação, mas sim, explicitação de mais um dos valores que foram financiados por vontade das partes.
lV. Dispositivo recurso provido. (TJSP; apelação cível 1000831-32.2024.8.26.0150; relator (a): Domingos de siqueira frascino; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro de cosmópolis - 1ª vara judicial; data do julgamento: 23/07/2025; data de registro: 23/07/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA E AUTO. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA E POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE SEGURADORA.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato, declarando a ilicitude da cobrança de taxa de seguro e condenando a instituição financeira à restituição simples do indébito. A instituição apelante sustenta a legalidade da cobrança dos seguros contratados, por terem sido livremente escolhidos pelo consumidor, inclusive com possibilidade de escolha da seguradora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de seguro prestamista e seguro auto, prevista em contrato bancário, configura venda casada quando o consumidor declara expressamente a opção pela contratação e a possibilidade de livre escolha da seguradora. III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (RESP 1.639.320/SP), firmou o entendimento de que, em contratos bancários, é vedada a imposição de contratação de seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada, por configurar venda casada (art. 39, I, do CDC). 4. No caso concreto, o contrato celebrado entre as partes em 2021 prevê cláusula clara quanto à facultatividade da contratação do seguro e à possibilidade de escolha livre da seguradora pelo consumidor. 5. As declarações constantes na proposta de adesão ao seguro e na cédula de crédito bancário demonstram a ausência de imposição da contratação com a seguradora vinculada à instituição financeira, afastando a configuração de prática abusiva. 6. Inexistindo ilegalidade na contratação dos seguros e não caracterizada a venda casada, a cobrança contratual é legítima, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais
. lV. Dispositivo 7. Recurso provido. (TJMG; APCV 5003286-61.2023.8.13.0193; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira; Julg. 16/07/2025; DJEMG 18/07/2025)

Ultrapassado tal ponto, verifica-se dos autos que a insurgência recursal do requerido se restringe, inicialmente, à abusividade dos juros empregados no contrato entabulado com a instituição financeira (nº 01913000085619 - cédula de crédito bancário - ID 15768796).

Como é cediço, a Segunda Seção do STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos recursos repetitivos, no sentido de que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 26); e d)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
(Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 27).

Com efeito, entende-se que “
a abusividade da cláusula que estipula os juros remuneratórios somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média anual divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação”

(TJES. 0012587-36.2016.8.08.0021. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 19/04/2024).

Nessa linha intelectiva, convém, ainda, citar o posicionamento do Tribunal da Cidadania, segundo o qual
“
a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023), também observado na jurisprudência do TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO AO TEMPO DA AVENÇA. INEXISTÊNCIA DE DISCREPÂNCIA. ABUSIVIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para tanto, haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2)
Em regra, são consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie
. 3) Recurso desprovido. (TJES. 5004258-03.2023.8.08.0021. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 09/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
II – O refinanciamento de saldo devedor de dívida após anos da celebração do contrato original justificam a elevação dos juros remuneratórios, ante o aumento do risco de inadimplência, bem como em razão da alteração do mercado ao longo dos anos. III – Recurso conhecido e improvido. (TJES. 0000796-54.2019.8.08.0057. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 10/07/2023)

No caso em voga, a média do mercado para a taxa de juros mensais, em se tratando de crédito para aquisição de veículo, era de 1,55%, ao passo em que a taxa prevista no contrato é de 4,03%.

Da mesma forma ocorre em relação à taxa de juros anual, já que, enquanto a média do mercado à época da contratação era de 20,34%, foi estabelecida no contrato a taxa anual equivalente a 60,66%.

Em que pese as taxas sob exame tenham sido aplicadas em percentual acima para a média de mercado quando da celebração do negócio jurídico pelo requerente, convém salientar que tal índice serve como mero dado consultivo.

Afinal, como já decidiu o Tribunal da Cidadania,
"o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média”
(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA APENAS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS DELINEADOS NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A taxa média de mercado divulgada pelo Bacen é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permite a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade. 2. A mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do referido encargo.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

No caso vertente, a despeito de tais premissas, as razões invocadas pela instituição apelante não justificam, de forma concreta, os motivos pelos quais os juros contratados seriam equivalentes a mais do que o dobro da taxa média estabelecida pelo Banco Central, o que caracteriza desvantagem exagerada.

Em outros termos, apesar de não desconhecer que o Colendo STJ, em julgados recentes, tem apontado a necessidade de que sejam ponderadas as peculiaridades de cada caso concreto, devendo ser considerados dados como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, o perfil de risco de crédito do tomador e, inclusive, o spread da operação, na hipótese em apreço, friso, tais informações não foram apresentadas nos autos de forma concreta, dever que cabia, a teor do artigo 373, do CPC/15, à instituição credora, enquanto fatos aptos a descaracterizar o direito alegado na exordial.

Vale ressaltar que este Egrégio TJES, em caso análogo ao presente, já declarou a abusividade dos juros remuneratórios envolvendo essa mesma instituição financeira:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de revisão contratual, determinou a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, declarou abusiva a cobrança de seguro prestamista, ordenou a restituição dos valores pagos indevidamente, simples ou em dobro, conforme a data do pagamento, e fixou os honorários advocatícios sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados acima da taxa média de mercado; (ii) analisar a legalidade da cobrança do seguro prestamista à luz da vedação à venda casada; e (iii) definir os critérios de devolução dos valores pagos indevidamente, bem como a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio do pacta sunt servanda admite mitigação quando cláusulas contratuais impõem ônus excessivo ao consumidor, conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor e entendimento consolidado pelo STJ. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, mas devem ser limitados à taxa média de mercado quando evidenciada discrepância significativa capaz de gerar onerosidade excessiva ao consumidor. No caso, a taxa pactuada (4,64% a.m. e 72,34% a.a.) superou em mais de 100% os índices médios do mercado apurados pelo Banco Central (2,02% a.m. e 27,15% a.a.), caracterizando abusividade e justificando a adequação dos encargos financeiros
. A cobrança do seguro prestamista sem possibilidade de escolha pelo consumidor configura venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ, impondo a nulidade da cláusula e a devolução dos valores pagos. A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente é aplicável quando há violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo do credor, conforme entendimento do STJ no EREsp 1.413.542/RS, aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021. A correção monetária sobre os valores indevidos deve incidir pelo INPC desde os respectivos desembolsos, e os juros moratórios, pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação de ambos para evitar bis in idem. A compensação dos valores pagos indevidamente com eventual saldo devedor é cabível, nos termos do artigo 368 do Código Civil. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve incidir sobre o valor do proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5008581-72.2023.8.08.0014, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 09/05/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA.I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada acima da taxa média de mercado, determinando a revisão contratual; (ii) declarar abusiva a cobrança do seguro prestamista e do serviço de assistência 24 horas, por configurar venda casada, com restituição integral dos valores pagos; e (iii) determinar a restituição dos valores pagos indevidamente, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, nos termos do entendimento firmado pelo STJ. A preliminar de inépcia da inicial foi rejeitada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial seria inepta por ausência de individualização das cláusulas abusivas e quantificação do valor incontroverso; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em relação à taxa média de mercado; (iii) determinar se houve venda casada na cobrança do seguro prestamista e da assistência 24 horas, com consequente repetição dos valores indevidamente pagos.III. RAZÕES DE DECIDIR A inicial atende ao disposto no art. 330, § 2º, do CPC, por indicar as cláusulas controversas e apresentar cálculo do valor incontroverso, acompanhado de parecer técnico, não havendo inépcia a justificar a extinção do feito sem julgamento de mérito.
As taxas de juros remuneratórios pactuadas superam significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, caracterizando desvantagem excessiva e justificando a revisão contratual, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS.
A inclusão do seguro prestamista e da assistência 24 horas no contrato principal, sem demonstração inequívoca de contratação livre e autônoma pela consumidora, caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo entendimento do STJ no Tema 972 (REsp 1.639.259/SP). A restituição dos valores indevidamente pagos a título de encargos abusivos deve observar a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ (EREsp 1.413.542/RS), com devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000616-09.2024.8.08.0014, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 25/08/2025)

Por fim, apenas para esclarecer, cabe salientar que taxa de juros remuneratórios e taxa de custo efetivo total – CET, são institutos distintos. Na verdade, o CET constitui o custo total da soma das tarifas bancárias, serviços e impostos que recaem sobre o contrato, além dos juros remuneratórios, consoante explica da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUSTO EFETIVO TOTAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
1. A taxa de juros remuneratórios não se confunde com o percentual obtido no cálculo do Custo Efetivo Total do negócio. 2. No Custo Efetivo Total, incluem-se as tarifas administrativas bancárias, serviços, impostos e, portanto, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros prevista na avença
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Apelação ( CPC): 00606530520178090051, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 20/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA .
ABUSIVIDADE DO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). PRETENSÃO AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO SE CONFUNDEM COM O CUSTO EFETIVO TOTAL. JUROS REMUNERATÓRIOS APENAS COMPÕEM O CUSTO EFETIVO TOTAL (RESOLUÇÃO N . 3.517/2007 DO BACEN)
. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . INEXISTÊNCIA DE CONDUTA MALICIOSA. HIPÓTESES DO ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO EVIDENCIADAS. CONDENAÇÃO AFASTADA . SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INALTERADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50088528220218240054, Relator.: Roberto Lucas Pacheco, Data de Julgamento: 05/05/2022, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Com efeito, embora a r. sentença tenha declarada a abusividade da cobrança da taxa prevista para o custo efetivo total, o certo é que a ilegalidade incorre sobre a taxa de juros remuneratórios, de modo que deveria ser aplicada a taxa média de mercado, em consonância com a fundamentação acima apresentada.

Contudo, diante do princípio da
non

reformatio em pejus
, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios estipulado no contrato, qual seja, 4,03%.

Assim, tendo em vista a manutenção da taxa de juros remuneratórios contratada, tal como estabelecido na sentença e na fundamentação deste voto, a princípio, não há que se falar em devolução de quaisquer valores cobrados a maior, na medida em que a cobrança se mostra legítima. Caso, no entanto, seja constatada alguma divergência nos valores efetivamente pagos pelo autor durante a vigência do contrato, a apuração de eventual quantia a ser restituída deverá ocorrer na fase de liquidação de sentença, momento processual adequado para a realização de cálculos e acertos financeiros entre as partes.

E, quanto a esse ponto, considerando que o contrato objeto da presente demanda foi firmado em 12 de julho de 2019, aplica-se o entendimento externado pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676608/RS, segundo o qual
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(STJ – EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Dessa forma, considerando que houve modulação de efeitos no referido julgamento, entendo que a sentença merece reforma nesse ponto para determinar, friso, em consonância com a fundamentação acima apresentada, caso haja valores a serem recebidos pelo autor, que os valores pagos indevidamente até 30 de março de 2021 sejam restituídos de forma simples, e aqueles pagos a partir de 31 de março de 2021 sejam restituídos em dobro.

Sobre referido excedente deverá incidir correção monetária pelo INPC desde os respectivos desembolsos e, a partir da citação, juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do artigo 368, do CC/02.

Assim,
“É possível a compensação de créditos e a devolução de quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito (REsp n. 680.237/RS, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2005, DJ 15/3/2006, p. 211).”
(STJ; AgRg no AREsp 586.987/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso manejado
por
J
OÃO ANACLETO MAZOCCO PIANISSOLA

e
lhe nego provimento
.

Por outro lado, conheço do apelo interposto por

OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
dou-lhe parcial provimento
, para determinar que, em caso de eventual quantia a ser restituída a ser apurado em fase de liquidação de sentença, os valores pagos indevidamente até 30 de março de 2021 sejam restituídos de forma simples, e aqueles pagos a partir de 31 de março de 2021 sejam restituídos em dobro, bem como determinar a incidência, sobre os valores a serem restituídos à consumidora/apelada, de correção monetária pelo INPC desde os respectivos desembolsos e, a partir da citação, juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, permitindo a sua compensação, nos termos do art. 368, do Código Civil.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em desfavor do autor em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor da condenação, na forma do
art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba, diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 05/09/2025 às 16:19:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59050905092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer dos recursos e negar provimento ao manejado por JOÃO ANACLETO MAZOCCO PIANISSOLA e dar parcial provimento ao de OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.